Tribunal: TJSP
Processo: 2179643-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento provisório de sentença – Tutela indeferida – Agravada não dispõe de clínica especializada para atender o tratamento exigido – Agravante que já vem realizando tratamento em outra clínica especializada – Modificação abrupta do tratamento já iniciado que pode ser prejudicial à Agravante – Determinação para que o Plano cubra o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento provisório de sentença – Tutela indeferida – Agravada não dispõe de clínica especializada para atender o tratamento exigido – Agravante que já vem realizando tratamento em outra clínica especializada – Modificação abrupta do tratamento já iniciado que pode ser prejudicial à Agravante – Determinação para que o Plano cubra o tratamento médico indicado, sob pena de multa – Havendo decisão judicial a respeito de o Plano reembolsar a Agravante quanto a valores pagos, não há razão para postergar o cumprimento da determinação – Recurso provido.